Tribunal: STF
Processo: HC 221345
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva.



    2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.



    3. Agravo interno desprovido.